Tribunal: TJDFT
Processo: 0712516-42.2024.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO NO ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de taxas condominiais, mas afastou a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de 20% previstos em estatuto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da parte devedora ao pagamento de honorários advocatícios convencionais, estipulados no estatuto da associação autora, quando demonstrado o inadimplemento das taxas condominiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cobrança de honorários advocatícios convencionais em ações de cobrança promovidas por associações de moradores é admissível quando houver previsão expressa no estatuto ou na convenção condominial, conforme entendimento pacificado no âmbito do TJDFT.
4. A jurisprudência da Corte reconhece que tais honorários possuem natureza de ressarcimento, nos termos dos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, por configurarem compensação pelos prejuízos suportados pelo credor em razão da mora do devedor.
5. A previsão estatutária expressa, constante do art. 35, § 3o, do estatuto da associação, aliada à rubrica correspondente na planilha de débitos, evidencia a legitimidade da cobrança dos honorários no percentual de 20%.
6. A exclusão da condenação ao pagamento dos honorários convencionais, sob o fundamento de tratar-se de cobrança por terceiro estranho à relação jurídica, não subsiste diante da previsão estatutária válida e do vínculo associativo reconhecido nos autos.
7. A ausência de majoração da verba honorária na instância recursal observa o disposto no Tema 1059 do STJ, diante do provimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. É cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios convencionais em ação de cobrança de taxas condominiais, desde que haja previsão expressa no estatuto da associação ou convenção condominial.
2. Os honorários advocatícios convencionais constituem forma de ressarcimento dos prejuízos suportados pelo credor em razão do inadimplemento, nos termos dos arts. 389 e 395 do Código Civil.
3. A previsão contratual ou estatutária confere legitimidade à cobrança da verba honorária, independentemente da fixação judicial de honorários sucumbenciais.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 395 e 404; CPC, art. 85, § 11; Lei no 8.906/1994, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1899278, 0712010-60.2023.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 31.07.2024, DJe 12.08.2024. TJDFT, Acórdão 1759178, 0741225-52.2021.8.07.0001, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 06.09.2023, DJe 29.09.2023. TJDFT, Acórdão 1861120, 0729585-18.2022.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 09.05.2024, DJe 21.05.2024. TJDFT, Acórdão 1634481, 0718769-51.2021.8.07.0020, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 26.10.2022, DJe 16.11.2022. TJDFT, Acórdão 1310400, 0709412-18.2019.8.07.0020, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 09.12.2020, DJe 25.01.2021. TJDFT, Acórdão 1365581, 0701727-93.2019.8.07.0008, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 25.08.2021, DJe 16.09.2021.